Tribunal: TJDFT
Processo: 0722826-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Considerando que o filho da agravante encontra-se em atendimento no CAPS, determino a intimação da agravante para que se manifeste quanto ao interesse recursal. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora